Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO NAS ETAPAS DO CERTAME. CONDIÇÃO SUB JUDICE. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se o autor, a despeito de comprovar a aprovação em todas as etapas do concurso público, na qualidade de candidato sub judice, não demonstra, de plano, que houve preterição em sua convocação para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, ressaltando-se que o reportado curso consubstancia exercício do cargo e, não, fase atinente ao certame, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto ao imediato ingresso em turma de CFOPM já em andamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.